Tribunal: STJ
Processo: 5037759-45.2023.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245152 - RS(2025/0455330-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS VIEIRA DIAS
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: SILNIRA ROMI BRENDLER COLOMBO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: AGOSTINHO DE JESUS PINTO DA SILVA - RS026787
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
GUILHERME AUGUSTO PINTO DA SILVA - RS81394
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE

REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela parte condenada contra decisão monocrática
proferida com base no
III, do CPC e na Súmula n. 568 do STJ, que conheceu
art. 932,
em parte de recurso especial manejado pela assistente de acusação e, nessa
extensão, deu-lhe parcial provimento para alterar o regime inicial de cumprimento da
pena de semiaberto para fechado, mantendo incólumes as demais disposições do
acórdão recorrido.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta ausência de fundamentação quanto à
alteração do regime inicial, afirmando que a decisão agravada não teria indicado qual
circunstância judicial desfavorável justificaria o recrudescimento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste em saber se a decisão monocrática indicou de forma suficiente
e concreta a circunstância judicial desfavorável que fundamentou a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática e o acórdão recorrido consignaram expressamente a
existência de circunstância judicial desfavorável, consistente na vetorial das
consequências do crime, o que supre a alegação defensiva de ausência de indicação
da circunstância negativa.
5. Nos termos do
§ 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial de
art. 33,
cumprimento da pena deve considerar, além do
da pena previsto no § 2o, as
quantum
Documento eletrônico VDA55945789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fdc27a94-30a3-47be-af5f-fbde49183856

circunstâncias judiciais do
do Código Penal, de modo que a presença de vetorial
art. 59
desfavorável autoriza a imposição de regime mais gravoso do que o que seria cabível
apenas pela quantidade da pena.
6. O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual se impõe a sua manutenção pelos próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que deu
parcial provimento ao recurso especial da assistente de acusação para fixar o regime
inicial fechado de cumprimento da pena.
Tese de julgamento:
1. A presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do
do Código
art. 59
Penal, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto apenas
em razão da quantidade da pena, conforme
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§§ 2o e 3o; Código Penal,
art. 33,
art. 59;
Código de Processo Civil,
III;
art. 932,
Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n.
Sexta Turma, j.
921.916/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
11/12/2024,
16/12/2024;
858.623/PR,
DJe
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
15/4/2024,
19/4/2024;
AREsp n. 2.344.508/SP,
DJe
30/11/2023,
5/12/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fdc27a94-30a3-47be-af5f-fbde49183856

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245152 - RS(2025/0455330-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS VIEIRA DIAS
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: SILNIRA ROMI BRENDLER COLOMBO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: AGOSTINHO DE JESUS PINTO DA SILVA - RS026787
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
GUILHERME AUGUSTO PINTO DA SILVA - RS81394
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE

REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela parte condenada contra decisão monocrática
proferida com base no
III, do CPC e na Súmula n. 568 do STJ, que conheceu
art. 932,
em parte de recurso especial manejado pela assistente de acusação e, nessa
extensão, deu-lhe parcial provimento para alterar o regime inicial de cumprimento da
pena de semiaberto para fechado, mantendo incólumes as demais disposições do
acórdão recorrido.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta ausência de fundamentação quanto à
alteração do regime inicial, afirmando que a decisão agravada não teria indicado qual
circunstância judicial desfavorável justificaria o recrudescimento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste em saber se a decisão monocrática indicou de forma suficiente
e concreta a circunstância judicial desfavorável que fundamentou a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para fechado.
Documento eletrônico VDA55626112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:32
Código de Controle do Documento: a355e9ba-7cea-4d04-ab78-16f15cf7cb65

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática e o acórdão recorrido consignaram expressamente a
existência de circunstância judicial desfavorável, consistente na vetorial das
consequências do crime, o que supre a alegação defensiva de ausência de indicação
da circunstância negativa.
5. Nos termos do
§ 3o, do Código Penal, a fixação do regime inicial de
art. 33,
cumprimento da pena deve considerar, além do
da pena previsto no § 2o, as
quantum
circunstâncias judiciais do
do Código Penal, de modo que a presença de vetorial
art. 59
desfavorável autoriza a imposição de regime mais gravoso do que o que seria cabível
apenas pela quantidade da pena.
6. O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual se impõe a sua manutenção pelos próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que deu
parcial provimento ao recurso especial da assistente de acusação para fixar o regime
inicial fechado de cumprimento da pena.
Tese de julgamento:
1. A presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do
do Código
art. 59
Penal, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto apenas
em razão da quantidade da pena, conforme
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§§ 2o e 3o; Código Penal,
art. 33,
art. 59;
Código de Processo Civil,
III;
art. 932,
Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n.
Sexta Turma, j.
921.916/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
11/12/2024,
16/12/2024;
858.623/PR,
DJe
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
15/4/2024,
19/4/2024;
AREsp n. 2.344.508/SP,
DJe
30/11/2023,
5/12/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS VIEIRA DIAS
contra decisão de minha lavra de fls.
em que, com base no
III, do
1.338/1.349,
art. 932,
Código de Processo Civil, em que conheci em parte do recurso especial interposto pela
assistente de acusação e, nessa parte, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dei-
lhe parcial provimento para fixar o regime inicial fechado, sem outras alterações nas
disposições do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55626112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:32
Código de Controle do Documento: a355e9ba-7cea-4d04-ab78-16f15cf7cb65

No regimental (fls.
), a defesa alega que a decisão agravada
1.357/1.361
não teria fundamentado a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, já que
não teria indicado qual seria a circunstância judicial desfavorável.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
regimental ao julgamento do órgão colegiado para negar provimento ao recurso
especial da parte adversa.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme registrado na decisão agravada, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL manteve o regime inicial semiaberto de
cumprimento de pena, nos seguintes termos do voto do relator:

"O regime semiaberto de início do cumprimento da
pena foi adequadamente estabelecido, nos termos do
artigo 33, § 2o, "b" do Código Penal, considerando que o
réu é primário e as circunstâncias judiciais foram avaliadas
"
de forma neutra, salvo as consequências.
Verifica-se, do trecho acima, que o TJ entendeu adequada a fixação do regime
inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta (7 anos e 4 meses de reclusão),
a despeito da presença de circunstância judicial desfavorável (vetorial das
consequências do crime).
Nessas condições, neste ponto, o recurso especial interposto pela assistente de
acusação mereceu prosperar.
O
§ 3o, do CP dispõe expressamente que a fixação do regime prisional
art. 33,
inicial deve levar em consideração as circunstâncias judiciais do
do CP.
art. 59
Portanto, na hipótese dos autos, a existência de circunstância judicial
desfavorável ( vetorial das consequências do crime) leva à adoção de regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena
imposta.
Convém ressaltar que o acórdão recorrido não justificou, concretamente, o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena cabível na situação dos
autos, qual seja, o regime inicial fechado.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REGIME
INICIAL.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESVALORADA
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO
DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55626112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:32
Código de Controle do Documento: a355e9ba-7cea-4d04-ab78-16f15cf7cb65

IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o, do Código
art. 33,
Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de
pena, o julgador deverá observar a quantidade da
reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a
eventual
existência
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis (art. 59 do diploma penal).
2. No caso, havendo circunstância judicial
desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa
da dosimetria, qual seja, a natureza e a quantidade de
droga apreendida, está justificada a fixação de regime
prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de
pena atrairia.
3. O pedido de detração do período no qual a
recorrente permaneceu em prisão preventiva para fins de
abrandamento do regime inicial deve ser formulado
perante o Juízo das execuções.
4. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Antonio
921.916/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de
)
16/12/2024.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA. VETORIAL CONSIDERADA
FAVORÁVEL EM PRIMEIRO GRAU E NEGATIVADA EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA
DE
REFORMATIO IN PEJUS RECONHECIDA. QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA
A
JUSTIFICAR
A
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL
FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Com efeito, a jurisprudência desta Tribunal
Superior considera que há reformatio in pejus, na hipótese
em que, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de
apelação valoriza negativamente circunstância judicial
anteriormente considerada
pela sentença
favorável/neutra
condenatória, ainda que penal final permaneça inalterada
ou seja estabelecida em patamar inferior. Precedentes.
III - No caso em análise, a sentença condenatória
considerou como desfavorável as circunstâncias do crime,
haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida -
274,5 Kg de cocaína. Em recurso exclusivo da defesa, o
Tribunal de origem deu nova motivação para as
circunstâncias do crime, qual seja: "a forma como se deu a
consecução do delito, com a ocultação da droga em
contêiner a ser utilizado no transporte de carga lícita". Em
seguida, a Corte originária considerou em desfavor do
paciente a quantidade e a natureza da droga. Por fim, o
Tribunal a quo manteve o acréscimo de 03 (três) anos à
pena-base. A despeito da ausência da melhor técnica da
sentença condenatória, que considerou as circunstâncias
Documento eletrônico VDA55626112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:32
Código de Controle do Documento: a355e9ba-7cea-4d04-ab78-16f15cf7cb65

do crime negativas, tendo em vista a natureza e a
quantidade do crime, de fato, no édito de piso só pesou
contra o paciente uma vetorial. De outro lado, a operação
realizada pelo Tribunal de origem, em verdade, fez pesar
contra o acusado duas vetoriais, ainda que não tenha
aumentado o quantum de pena aplicado.
IV - Nesse contexto, à luz da jurisprudência do STJ
quanto ao tema, é imperioso reconhecer a ocorrência de
reformatio in pejus.
V - De outro lado, a elevada quantidade de droga
apreendida - 274,5 Kg de cocaína - justifica a elevação da
pena-base. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta
a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez
que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera
lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a
natureza e a quantidade da substância entorpecente.
Precedentes.
VI - A jurisprudência do STJ é iterativa no
sentido de que, ainda que o condenado seja primário e
o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro)
anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o
regime inicial fechado, quando presente circunstância
judicial desfavorável. Precedentes.
Agravo regimental parcialmente provido, a fim de
decotar o desvalor das circunstâncias do crime operado
pela Corte originária e, por conseguinte, manter a pena-
base no quantum estipulado na sentença de primeiro grau,
sem reflexo na reprimenda final estipulada no aresto
impugnado.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
858.623/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de
)
19/4/2024.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO

DO
CPP.
AUSÊNCIA
DE

ART.
564
PREQUESTIONAMENTO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
LEGALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REGIME DE PENA.
SÚMULA 7/STJ.
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Constata-se a falta de prequestionamento do
do CPP, pois a matéria nele tratada não foi objeto
art. 564
de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram
opostos embargos de declaração para buscar o
pronunciamento da Corte de origem sobre o tema.
Destarte, a incidência das Súmulas 282 e
impede
356/STF
o conhecimento do recurso especial no ponto.
2. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale
anotar que sua individualização é uma atividade vinculada
a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo,
contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na
escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após
o exame percuciente dos elementos do delito, e em
Documento eletrônico VDA55626112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:32
Código de Controle do Documento: a355e9ba-7cea-4d04-ab78-16f15cf7cb65

decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é
possível, apenas, o controle da legalidade e da
constitucionalidade na dosimetria.
3. A fundamentação apontada é válida para a
negativação das sobreditas vetoriais (culpabilidade e
consequências do crime), já que ao acusado foi confiado a
administração de negócio para 115 produtores rurais e fê-
lo de forma extremamente reprovável e indiferente às
vítimas e as consequências do crime foram por demais
gravosas, havendo notícias de que a dívida ultrapasse R$
8.000.000, 00 (oito milhões de reais).
4. Acerca da continuidade delitiva, a aferição da
presença (ou não) da unidade de desígnios e dos
elementos objetivos do
do CP demandaria evidente
art. 71
reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta
instância especial pela Súmula 7/STJ.
5. Sobre o regime inicial, a pena definitiva foi
fixada em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 21
dias-multa, o que aparentaria atrair a incidência do
§ 2o, "c", do CP e, com isso, obrigar a fixação
art. 33,
do regime aberto. Entretanto, o
§ 3o, do CP,
art. 33,
determina que a definição do regime inicial pondere
não só a pena aplicada, nos termos de seu § 2o, mas
também as circunstâncias judiciais.
6. Apesar de a pena de privativa de liberdade
ficar estabelecida em patamar inferior a 4 anos, a
presença
de
circunstâncias
judiciais
negativas
(culpabilidade e consequências do crime) justifica a
manutenção
do
regime
inicial
semiaberto
(imediatamente superior àquele que corresponderia,
em abstrato, à pena de 4 anos). Jurisprudência do STJ.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.344.508/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
30/11/2023,
de
)
5/12/2023.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55626112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:32
Código de Controle do Documento: a355e9ba-7cea-4d04-ab78-16f15cf7cb65

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.152 / RS
Número Registro: 2025/0455330-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50377594520238210001 51015661020218210001 51038898520218210001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILNIRA ROMI BRENDLER COLOMBO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: AGOSTINHO DE JESUS PINTO DA SILVA - RS026787
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
GUILHERME AUGUSTO PINTO DA SILVA - RS81394
RECORRIDO
: MARCOS VIEIRA DIAS
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVANTE
: MARCOS VIEIRA DIAS
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: SILNIRA ROMI BRENDLER COLOMBO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: AGOSTINHO DE JESUS PINTO DA SILVA - RS026787
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
GUILHERME AUGUSTO PINTO DA SILVA - RS81394
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
Documento eletrônico VDA55914651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 13b5c7b2-9eea-4f3f-a2e3-183f1f937b9a

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS VIEIRA DIAS
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: SILNIRA ROMI BRENDLER COLOMBO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : AGOSTINHO DE JESUS PINTO DA SILVA - RS026787
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
GUILHERME AUGUSTO PINTO DA SILVA - RS81394
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 13b5c7b2-9eea-4f3f-a2e3-183f1f937b9a